Tribunal: TJMT
Processo: 0022000-34.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022000-34.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (APELADO), ADEMIR ODORICIO - CPF: 398.220.951-04 (APELADO), CARLOS EDUARDO MANTOVANI - CPF: 045.594.318-41 (APELADO), WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI - CPF: 011.813.518-04 (APELADO), MARCIO ANISIO HADDAD - CPF: 038.536.778-35 (APELADO), WALDEMAR VERDI JUNIOR (APELADO), PEDRO DOS SANTOS - CPF: 299.493.358-68 (APELADO), RODNEI VICENTE DE MACEDO - CPF: 541.082.178-53 (APELADO), HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO - CPF: 736.901.638-20 (APELADO), RODOBENS LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 06.249.546/0001-67 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (APELADO), GILSON SANTONI FILHO - CPF: 282.972.798-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APROPRIAÇÃO PELO PARTICULAR DE BEM IMÓVEL PÚBLICO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA SEQUER DE POSSE – MERA DETENÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.

“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público
" (AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 22000-34.2013.811.0041 – (Cód. no 815557), proposta em desfavor da empresa
Rodobens Locação de Imóveis LTDA
, julgou procedente a ação e determinou a reintegração de posse do imóvel localizado no Município de Cuiabá/MT, assim como, o levantamento do depósito em favor dos requeridos pelas benfeitorias realizadas (Id. 2333474, fl.06).

Em suas razões recursais, argumenta o apelante a inexistência de comportamento contraditório,

eis que “
o simples fato de o Estado de Mato Grosso ter prestado caução nos autos para reparar eventuais danos ao particular não implica criar na parte contrária a expectativa de que iria ser indenizada caso fosse reconhecida, ao final, a natureza pública da área litigiosa
” (Id. 2333622, fl.03).

Aduz, que deve ser afastada qualquer alegação de boa-fé e do direito à indenização e de retenção, uma vez que não é possível a posse de bem público, constituindo a ocupação mera detenção de natureza precária, não havendo, pois, de ser indenizada a empresa apelada

pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Afiança que “
ainda que houvesse boa-fé, as benfeitorias apuradas não são necessárias nem úteis, não sendo, portanto, indenizáveis
”. (Id. 2333636)

Com isso, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença, no que tange ao levantamento do valor depositado (Id. 2333645, fl.04).

Em sede contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (Id. 2333666).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, vislumbra “
interesse público secundário
”, o que por si só, não é capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 2463804).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020